Tribunal: TJMT
Processo: 1029579-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029579-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAMUEL AZULAY - CPF: 145.388.137-96 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a execução fiscal em face da sociedade sucessora. A parte embargante alega ocorrência de omissões quanto à análise da nulidade da certidão de dívida ativa e da ausência de intimação na esfera administrativa, além de erro material no dispositivo, no qual constou incorretamente o nome da parte recorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto ao modo de extensão da verba honorária advocatícia anteriormente fixada na sentença, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o colegiado apreciou expressamente as alegações de ilegitimidade passiva e de nulidade da certidão de dívida ativa, concluindo pela regularidade do título executivo e pela ausência de prova robusta da alegada irregularidade administrativa. Assim, não há omissão relevante a sanar.

5. Todavia, constata-se erro material no dispositivo do acórdão, que atribuiu equivocadamente a interposição do recurso à Fazenda Pública, quando o recurso foi manejado pela própria embargante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para retificar o erro material constante no dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Configurado erro material no acórdão, impõe-se sua correção, independentemente de modificação do resultado do julgamento.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de manter a higidez da execução.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões, na medida em que não se manifestou expressamente acerca de todos os argumentos defendidos, sobretudo quanto à nulidade da certidão de dívida ativa e à ausência de intimação na esfera administrativa. Aduz, ainda, a ocorrência de erro material, no dispositivo do voto.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios,
a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 327041320.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de manter a higidez da execução.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

Alega a embargante, em síntese, que: (
i
) o v. acórdão embargado incorreu em omissão, na medida em que não se manifestou expressamente acerca de todos os argumentos defendidos, especialmente quanto à alegada nulidade da CDA em razão da indicação equivocada do sujeito passivo e quanto à ausência de intimação na esfera administrativa; (
ii
) o v. acórdão embargado incorreu em erro material, ao consignar, no dispositivo final, que o recurso teria sido interposto pela Fazenda Pública, quando, na realidade, foi interposto pela embargante; e (
iii
) subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e da legislação federal citados.

No tocante à primeira omissão, constata-se que o v. acórdão embargado expressamente enfrentou a questão da ilegitimidade passiva, na preliminar de voto, nos seguintes termos:

“[...]
A apelante requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a certidão de dívida ativa indicaria como executada a empresa BRASIL TELECOM S/A, ao passo que o CNPJ e a inscrição estadual correspondem à OI S/A

Contudo, considerando que a OI S/A adquiriu e incorporou a BRASIL TELECOM S/A em 2009, fato público e notório, amplamente divulgado pela mídia, incide o disposto no artigo 133 do Código Tributário Nacional, que atribui à sociedade sucessora integral responsabilidade pelos tributos devidos pela sociedade sucedida.

[...]

Com efeito, embora a CDA traga o nome empresarial da sociedade sucedida, constam do título executivo o CNPJ, a inscrição estadual e os demais elementos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, o que permite a precisa identificação do sujeito passivo, configurando-se mero equívoco formal no registro nominal, incapaz de comprometer a higidez do título executivo.

A Súmula n. 392 do c. STJ, ao vedar a modificação do sujeito passivo na execução fiscal, não alcança hipóteses de sucessão empresarial, nas quais a lei atribui, automaticamente, à incorporadora a responsabilidade tributária pelos débitos da incorporada.

[...]

Destarte, resta incontroverso que a responsabilidade tributária da OI S/A, na qualidade de sucessora da BRASIL TELECOM S/A, decorre diretamente da lei e encontra sólido amparo na jurisprudência do c. STJ, não havendo espaço para a alegação de ilegitimidade passiva. Assim, plenamente hígida a CDA, impondo-se a manutenção da execução fiscal em face da incorporadora, que responde integralmente pelas obrigações da sucedida.
[...]”. (Acórdão, Id. 318637854).

Como se vê, o v. acórdão consignou, de maneira inequívoca, que a responsabilidade tributária da embargante decorre da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN, e que a presença do CNPJ e da inscrição estadual no título executivo permite a precisa identificação do sujeito passivo, configurando-se mero equívoco formal no registro nominal. Além disso, manifestou-se expressamente a

acerca da aplicabilidade da Súmula n. 392/STJ, consignando que tal enunciado não alcança hipóteses de sucessão empresarial, nas quais a lei atribui, automaticamente, à incorporadora a responsabilidade tributária pelos débitos da incorporada.

Quanto à segunda omissão suscitada, concernente à suposta nulidade do processo administrativo, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no
decisum
. Senão, vejamos:

“[...]
É sabido que a exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e é restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória (Súmula n. 393/STJ). Assim, questões que demandem instrução devem ser deduzidas em sede de embargos à execução, meio processual adequado para ampla defesa e produção probatória.

[...]

Além disso, sabe-se que a certidão de dívida ativa goza, prima facie, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6.830/80, presunção esta que não pode ser ilidida por meras alegações, exigindo prova robusta.

No caso sub judice, a agravante alega ausência de intimação da decisão administrativa que não recebeu o recurso voluntário, circunstância que teria inviabilizado a apresentação de novo recurso dentro do prazo.

Analisando os autos, constata-se o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a regularidade formal da certidão de dívida ativa em questão, conforme estabelecem o artigo 202, do CTN e no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, de modo que o ato administrativo impugnado encontra-se acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, artigo 373, inciso I).

Todavia, embora sustente a irregularidade na notificação no âmbito administrativo, a parte agravante limitou-se a juntar cópias parciais de telas e documentos avulsos, sem trazer aos autos o processo administrativo em sua integralidade, inviabilizando a constatação, de plano, da nulidade invocada.

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória indicada na decisão recorrida, entendo que a manutenção do entendimento do d. Juízo a quo é medida que se impõe, razão pela qual a insurgência recursal não comporta provimento.
[...]”. (Acórdão, Id. 318637854).

Do excerto acima transcrito, constata-se que o v. acórdão embargado consignou que: (
i
) a exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e é restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória; (
ii
) a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que não pode ser ilidida por meras alegações; (
iii
) a embargante limitou-se a juntar cópias parciais de telas e documentos avulsos, sem trazer aos autos o processo administrativo em sua integralidade; e (
iv
) há necessidade de dilação probatória para a constatação da nulidade invocada.

Verifica-se, portanto, que as matérias foram devidamente apreciadas, de forma clara e fundamentada, não se configurando as omissões alegadas.

Ressalte-se, por oportuno, que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações da parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a decisão, como ocorre no caso vertente (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022).

No que se refere ao erro material, por outro lado, constata-se que o v. acórdão consignou, equivocadamente, que o recurso teria sido interposto pela Fazenda Pública, quando, na realidade, o agravo de instrumento foi interposto por OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, devendo ser retificado nesse ponto.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios expostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir erro material constante no dispositivo final do v. acórdão embargado, para constar que o recurso de agravo de instrumento foi interposto por OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025